Tribunal: TJPA
Processo: 0812591-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812591-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELECLERES DAVE DE MORAES SOUSA JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0812591-62.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

COMARCA: CASTANHAL-PA.

IMPETRANTES:
ADV. CÉSAR RAMOS DA COSTA, OAB-PA Nº 11.021; ADV. ANDREZA PEREIRA DE LIMA, OAB-PA Nº 21.391
.

PACIENTE:
ELECLERES DAVID DE MORAES SOUSA JÚNIOR
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

Autos em referência:

0803993-74.2021.8.14.0015.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado Relator.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO. ILICITUDE DE PROVAS CONTIDAS NA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ORDEM DENEGADA.

1.

O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia esclarece e delimita a prática criminosa imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

2.

Não há que se falar em inépcia da denúncia, por ilicitude de provas, quando a peça inicial preenche
os requisitos do art. 41 do CPP, narrando o fato delituoso e dando ao acusado, ora paciente, a oportunidade de se defender quanto aos crimes que lhe foram imputados.

3.

Ordem conhecida e denegada.

Belém (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812591-62.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

COMARCA: CASTANHAL-PA.

IMPETRANTES:
ADV. CÉSAR RAMOS DA COSTA, OAB-PA Nº 11.021; ADV. ANDREZA PEREIRA DE LIMA, OAB-PA Nº 21.391
.

PACIENTE:
ELECLERES DAVID DE MORAES SOUSA JÚNIOR
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

Autos em referência:

0803993-74.2021.8.14.0015.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal, com Pedido de Liminar, impetrado pelos Srs. Advogados
César Ramos da Costa, OAB-PA Nº 11.021 e, Andreza Pereira de Lima, OAB-PA Nº 21.391,
em favor de ELECLERES DAVID DE MORAES SOUSA JÚNIOR, contra ato proferido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA.

Os impetrantes aduzem que o paciente está sendo acusado pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, visto que, no dia 01/02/2020, foi preso em flagrante delito portando 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola calibre .40, marca Taurus, numeração SLX78857, de uso permitido sem autorização legal e mais 02 (dois) carregadores e 32 (trinta e duas) munições do mesmo calibre, e mais 01 (um) telefone celular de marca SAMSUNG, IMEI (1)- 355902100020740/01 e IMEI (2)-355903100020748/01.

Asseveram, ainda, que após a prisão em flagrante delito, o paciente pagou fiança ainda na delegacia de polícia e foi posto em liberdade, situação em que se encontra até este momento.

Alegam, também, que a ação penal se encontra em fase de citação, tendo sido recebida a denúncia e que o requerente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ilicitude das provas que embasam a referida denúncia.

Relatam também que o coato está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ilicitude das provas decorrente da apreensão do aparelho celular do coacto que embasam a denúncia; b) ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal realizada no paciente.

Aduzem os Srs. Advogado que, por isso, pediram a concessão da liminar para o sobrestamento do processo e, no mérito, o trancamento da ação penal em razão da ilicitude das provas que lhe servem de base

A Ação Constitucional
foi inicialmente distribuída à Exma. Sra.
Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, no entanto, em razão de seu afastamento funcional, os autos foram redistribuídos e a apreciação da medida de urgência coube ao Exmo. Sr. Des. Rômulo Ferreira Nunes, o qual negou a medida liminar
, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo; a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem redistribuídos à Exma. Desembargadora, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 7105765).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 7615576).

Distribuídos os autos à Exma. Sra. Desembargadora, esta emanou decisão no sentido de redistribuir os autos à minha relatoria, em face de prevenção.

É o breve

relatório
.

VOTO

VOTO

Não obstante os argumentos apresentados pela impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Inicialmente, impende-se destacar que as Cortes superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca e cristalina, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria
, como evidencia o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.

(...)

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.

1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

(...)” (AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos, é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria em relação ao coacto, como deixa claro o excerto da denúncia questionada (ID. nº 7026166):

“No dia e hora anteriormente indicados a guarnição da Polícia Militar formada pelos PM’s EMERSON ROSA DA SILVA, JOSÉ MARIA DA CRUZ JUNIOR e WERLEY WLADERICK TEIXEIRA DE MELO, estava realizando rondas de rotina nas ruas do Conjunto Japim, quando avistaram o ora denunciado ELECLERES DAVID DE MORAES SOUSA JUNIOR em atitude suspeita, o queal após avistar a guarnição acelerou a moto que pilotava, tentando empreender fuga. Por essa razão a guarnição passou a proceder o seu acompanhamento, obtendo êxito em pará-lo e abordá-lo sendo que durante a realização da revista pessoal do denunciado, em seu poder foi encontrada a arma de fogo do tipo pistola, calibre .40, marca Taurus numeração SLX78857 (indicada em Auto de apreensão de fl. 09 e Laudo Pericial Baslístico nº 2020.02.000092-BAL), além de dois carregadores e 32 (trinta e duas) munições do mesmo calibre.
”

Vê-se, da simples leitura da inicial acusatória, que consta a descrição do fato típico imputado ao paciente, bem como estão destacadas as provas da materialidade e dos indícios de autoria, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia e dar
start
à ação penal.

Constata-se que os policiais, ao avistarem o requerente em via pública em atitudes suspeitas, partiram para abordagem ao coacto, que empreendeu fuga, abordando-o em seguida e encontrando com o mesmo arma de fogo com várias munições e carregadores.

Instada pela defesa, a autoridade inquinada coatora rechaçou o argumento de que a Ação Penal é carreada de vícios, em face da ilicitude de provas, destacando que:

“(...). V. No que concerne ao remédio heroico, verifica-se que o impetrante pleiteia o sobrestamento da ação penal, reconhecimento da ilicitude das provas e trancamento da ação penal.

Como é cediço, o trancamento da ação penal pela via eleita é medida excepcional, somente admitido quando demonstrada a manifesta abusividade da instauração da demanda capaz de causar constrangimento ilegal ao denunciado, seja por ausência de justa causa, manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inépcia da denúncia, o que não é o caso dos autos.

“HABEAS CORPUS. MÉRITO. AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO. INVIABILIDADE. 1 - As questões afetas ao mérito da ação penal não podem ser apreciadas. 2 - O trancamento de ação penal é medida excepcional, somente viabilizada pela constatação imediata da inocência do acusado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade. Não verificadas tais hipóteses, incabível deferi-lo. Ordem parcialmente conhecida e denegada” (TJ-GO - HC: 00154186620208090000, Relator: Des(a). IVO FAVARO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 03/03/2020).

Destaque-se que o exame aprofundado das circunstâncias mencionadas pela defesa implicaria em violação do procedimento, haja vista que em sede de Habeas Corpus não é examinada provas que dizem respeito ao mérito da ação penal com o intuito de trancá-la.

Assim, entendo que não há falar em ilicitude na obtenção das provas, sendo imperioso o prosseguimento da ação penal, com o necessário exame das provas colhidas em contraditório, podendo o paciente, oportunamente, se manifestar e comprovar suas teses defensivas. (...).
”.

Assim, afigura-se que o magistrado de primeiro grau prestigiou a fé pública dos policiais militares que, na condição de agentes públicos, possuem a idoneidade preambular dos seus atos e palavras.

Lembro, ainda, que os julgados do Superior Tribunal de Justiça, ainda que norteadores das decisões de Juízes e Tribunais, não possuem força vinculante, de forma que a adoção de entendimento divergente por magistrado – ainda que minoritário – não é capaz de invalidar a decisão.

Dessa forma, da análise da denúncia, bem como da decisão que a recebeu, afigura-se que ambas são idôneas, na medida em que se amoldam aos requisitos da lei.

Reafirmo, por relevante, que a via do
habeas corpus
é estreita, de forma que declarar a ilicitude da ação dos policiais, especialmente em casos como o presente, que envolvem o exame aprofundado de provas, e consequente contaminação das provas dali provenientes é se imiscuir em matéria a ser tratada na instrução processual.

Nesse contexto, não vislumbro da análise mácula na denúncia, ou dos autos, capaz de ensejar o trancamento da ação penal, mesmo porque, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida de exceção, admitido apenas quando demonstrada,
de plano
, a ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria, uma vez que, nesta via, é inadmissível a dilação probatória.

Assim considerando, não há como acolher a pretensão de trancamento da ação penal, mesmo porque, embora em exame superficial, registram-se indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.

Diante o exposto,
denego a ordem impetrada, na esteira do parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/06/2022